Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Administrativo. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Declínio de competência para os juizados especiais da fazenda pública. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em demanda que visa a condenação de plano de saúde público distrital ao custeio de procedimento cirúrgico no joelho, com uso de materiais e órteses (OPME), além de pedido de indenização por danos morais.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar demanda de obrigação de fazer envolvendo procedimento cirúrgico custeado por plano de saúde distrital deve ser da Vara da Fazenda Pública ou de Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e eventual complexidade probatória.
III. Razões De Decidir
3. A Lei no 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, excetuadas as hipóteses previstas no §1o do artigo 2o.
4. No julgamento do IRDR 2016.00.2 024562-9 (Tema 3), o TJDFT fixou entendimento de que causas sobre fornecimento de serviços de saúde não são, por si só, complexas, e que o valor da causa não altera a competência.
5. Ausente a demonstração de necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a documentação médica juntada, não há justificativa para afastar a competência do Juizado Especial.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de procedimentos médicos pelo Estado, cujo valor da causa não exceda 60 salários mínimos, é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo comprovada necessidade de prova pericial complexa. 2. A mera alegação de urgência ou potencial necessidade futura de perícia não afasta a competência absoluta dos Juizados.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 64, §1o; Lei no 12.153/2009, art. 2o e §1o; Lei no 11.697/2008, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 2016.00.2 024562-9 (Tema 3); TJDFT, Acórdão 1895829, 0716731-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 22/07/2024, DJe 29/08/2024.